Tribunal: CARF
Processo: 19515.001357/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001357/2003-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.823 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VENDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN (cinco anos
do fato gerador). Inexistindo antecipação do pagamento o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado de acordo com o art. 173, I do Código Tributário
Nacional.
Recurso Especial Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001357/2003-94
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001357/2003-94

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 598 a 619), interposto pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 1301-00.369 (e-fls. 592 a 597), de 5 de agosto de 2010, proferido pela 1a
Turma Ordinária, da 3a Câmara, da Primeira Seção de Julgamento do CARF, que por maioria de
votos deu provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. A Fazenda
Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato
gerador, para promover o lançamento de impostos e contribuições sociais
enquadrados na modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento por
homologação.
Recurso Voluntário Provido.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 632 a 635), de 20 de agosto de 2011, o Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção
do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade. Apresenta, no que tange ao conhecimento, o Acórdão no
9101-00.460 e o Acórdão no 02-03.332, como acórdãos paradigmas, para demonstrar a
divergência jurisprudencial no que se refere ao prazo de decadência do direito de constituir o
crédito tributário relativo a tributos lançados por homologação. Constatada a divergência
interpretativa, vota-se pelo conhecimento do recurso.
No acórdão recorrido entendeu-se que o prazo de decadência do direito de
constituir o crédito tributário relativo a tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de 5
(cinco) anos contados da data da ocorrência do fato gerador de acordo com o previsto no art.
150, § 4, do CTN, independentemente de haver pagamento, mesmo que parcial. Assim, por
maioria de votos, acolheu a preliminar de decadência e extinguiu o crédito tributário lançado.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que diante da ausência de pagamento
deve ser observado o prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN, que dispõe que o direito
de constituir o crédito tributário em tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de 5
(cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001357/2003-94

Nesse sentido, cabe a referência ao seguinte trecho extraído do Recurso Especial
(e-fls. 606 e 607):
No caso em tela, está claro que o art. 150 do CTN foi contrariado, já que não
houve recolhimento do tributo. Portanto, em face da ausência de pagamento,
cabível é a aplicação do art. 149, V, do CTN, motivo pelo qual foi efetuado o
lançamento de ofício pela autoridade administrativa.
Ora, se inexato o pagamento antecipado, nega-se a homologação e opera-se o
lançamento de ofício (CTN - 149, V); se omisso na antecipação do pagamento,
nada há passível de homologação e a exigência se formalizará por ato de oficio
da administração (CTN - 149, V).
Sendo o lançamento de ofício, para fins de contagem de prazo decadencial, não
se aplica o art. 150, § 4o, CTN e sim, o art. 173, I, que assim dispõe:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado"; (Grifos nossos)
Como se vê, não há que se falar em homologação do art. 150 do CTN prolatável
no prazo de 5 (cinco) anos contados do fato gerador. Ao contrário, sob o
amparo do art. 149, V, a Administração poderá exercer o direito de lançar
de ofício, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública na forma do
art. 173 do CTN.
Da análise do recurso verifica-se que a Fazenda Nacional defende a aplicação do
art. 173, I do CTN sob dois argumentos, o primeiro, que não houve a antecipação de pagamento,
e o segundo, que o lançamento foi de ofício.
Já o Acórdão ora recorrido trouxe o entendimento de que no caso em tela o
correto é a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, como se verifica no seguinte trecho extraído do
voto do referido Acórdão (e-fl. 597):
Em pr

Observo que, no caso concreto, o contribuinte optou, no a -
lucro real anual (fl. 33),

pagamento de IRPJ. O contribuinte adotou, portanto, os procedimentos de
a

io da
atividade pelo contribuinte de tal forma a ense
do CTN.

a quo. No an -
1997, o foi feito por per
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001357/2003-94

-

alidade do auto de ora
discutido.

o interposto e pelo
cancelamento integral do auto d
Com a devida vênia, entende-se que no caso de ausência de pagamento, como
bem claro consta dos autos e na decisão recorrida, deve ser aplicado o art. 173, I do CTN.
Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.820, de relatoria do il. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO T

. CINCO ANOS, CONTADOS DO
PRIMEIR
EFETUADO.
no
-C do antigo CPC Recursos Repetitivos), p

do art. 150, §
4o do CTN (cinco anos do fato gerador), mas sim a do art. 173, I (cinco anos,

efetuado).
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem
para análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001357/2003-94

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital